Tribunal: TJES
Processo: 5026320-82.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026320-82.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ARNALDO BARBOSA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5026320-82.2025.8.08.0048

RECORRENTES: ARNALDO BARBOSA e BANCO BMG S.A.

RECORRIDOS: ARNALDO BARBOSA e BANCO BMG S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO VIA RESERVA DE CARTÃO CONSIGNADO (RCC). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DEVER DE INFORMAÇÃO.
RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para cancelar contrato de cartão de crédito consignado, determinar a restituição simples de valores e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. O autor busca a restituição integral de todas as parcelas, enquanto o banco réu sustenta a regularidade da contratação e a ausência de vício de consentimento.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação na contratação de empréstimo na modalidade Reserva de Cartão Consignado (RCC), bem como se a instituição financeira logrou comprovar a regularidade do negócio jurídico.

RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova não isenta o consumidor de apresentar prova mínima de suas alegações, conforme art. 373, I, do CPC.

A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante apresentação de termo de adesão assinado digitalmente, cuja validade da assinatura não foi contestada pelo autor.

O efetivo recebimento e utilização do crédito disponibilizado via TED (R$ 3.804,50) reforçam a existência e validade da operação creditícia, inviabilizando a tese de desconhecimento ou fraude.

O dever de informação foi plenamente cumprido, uma vez que os documentos contratuais detalham de forma clara e destacada a natureza do produto, taxas de juros e forma de pagamento, conforme entendimento do STJ (Tema 1.061).

D
ISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco requerido provido. Recurso do autor prejudicado.

Tese de julgamento
:
1. É válida a contratação de empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado quando a instituição financeira comprova a assinatura do instrumento contratual e a disponibilização do numerário em favor do consumidor. 2. A clareza das cláusulas contratuais e a utilização do crédito pelo consumidor afastam a alegação de vício de consentimento ou falha no dever de informação.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CPC, art. 373, I e II;

CDC, art. 6º, III;

CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.061; TJES, Apelação Cível nº 5017417-38.2022.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 07.02.2024; STJ, REsp nº 1.364.915/MG, Rel. Min. Humberto Martins.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
ARNALDO BARBOSA
e o requerido
BANCO BMG S.A.
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO CONHECIMENTO.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 17002018):
“D
iante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, para:
I - CANCELAR DEFINITIVAMENTE o
contrato de cartão de crédito consignado nº 19083792 referente ao benefício nº 197.798.379-8 e declarar inexistente os débitos a eles correlatos;
II – CONDENAR
o requerido a restituir à parte autora todos os valores descontados de seu benefício relacionados ao contrato de nº 19083792, cujo valor soma o total de
R$2.485,07 (dois mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e sete centavos)
, referente a 17 parcelas mensais. O montante apurado deverá ser devolvido de
forma simples
e deverá incidir correção monetária a partir de cada desconto e juros a partir da citação;
III – DETERMINO
que a
requerente proceda a devolução
do valor de
R$3.804,50 (três mil oitocentos e quatro reais e cinquenta centavos)
, com atualização monetária contada do recebimento do valor e juros contados da citação, bem como
autorizo desde já a compensação de valores
.
IV - CONDENAR
, ainda o requerido a pagar à autora a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.
Quanto aos índices aplicáveis,
até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).Via reflexa,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil
.”.

As partes interpuseram Embargos de Declaração. O Juízo Singular proferiu a decisão de ID 17002037, por meio da qual rejeitou os declaratórios.

O Recurso Inominado doa autor (ID 17002038), busca a reforma parcial da sentença. Alega que o julgado limitou indevidamente a condenação à restituição de valores, restringindo-a à quantia nominal atrelada a apenas 17 parcelas e ignorando os descontos irregulares efetuados após o ajuizamento da lide. Por essa razão, pleiteia, em sede recursal, a condenação do requerido a restituir a integralidade dos valores descontados de seu benefício previdenciário, abrangendo desde o primeiro desconto até a sua efetiva e definitiva cessação

O Recurso Inominado do requerido (ID 17002041), suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial. No mérito, em suma, argui
regularidade da contratação
, que não houve vício de consentimento, de modo que requer a reforma da sentença pela improcedência dos pedidos autorais. E, subsidiariamente, a
redução do
quantum
indenizatório por danos morais
.

Contrarrazões nos ID’s 17002047 e 17002052.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora/recorrente, diante da comprovada hipossuficiência econômica (ID 17001995).

Análise Concomitante dos Recursos Apresentados pelas Partes

Havendo questões processuais pendentes, passo a apreciá-las.

Inicialmente,
rejeito a preliminar de incompetência deste juizado arguido pelo requerido,
por não vislumbrar a necessidade da produção de prova pericial para a apuração dos fatos relevantes ao julgamento do feito, mostrando-se suficientes os meios legais e moralmente legítimos postos à disposição das partes (art. 332, do CPC).

Igualmente, rejeita-se a preliminar de inobservância à dialeticidade recursal, arguida pelo requerido, em sede de contrarrazões, porquanto o recurso autoral apresenta impugnação específica e correlata aos fundamentos da r. Sentença, cumprindo o requisito de correlação lógica entre as razões recursais e a decisão de primeiro grau.

MÉRITO

No mérito, com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta reforma.

Cinge-se à controvérsia acerca da existência ou não de vício de consentimento, eis que a parte autora nega a contratação de empréstimo na modalidade Reserva de Cartão Consignado nº 19083792 (RCC), conforme descrito no extrato do INSS no ID 17001994, pág. 5.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o Código de Processo Civil (CPC), art. 373, o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

O ônus de provar a regularidade da contratação (Art. 373, II, CPC, e inversão do ônus da prova pelo CDC) foi cumprido minimamente pela parte requerida, que apresentou elementos de formalização da contratação: “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BENEFÍCIO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” e outros Termos de Autorização/Consentimento (ID 17002012), devidamente assinado de forma digital pela parte autora, conforme documentos nos autos. Tal contrato foi firmado em 04/12/2023.

A validade da assinatura eletrônica resta incontroversa, uma vez que a parte autora não questionou a autoria em sua réplica. Observa-se que só argui vício de consentimento e falha na informação. O silêncio da parte autora/recorrida, aliado aos documentos anexados, confirma a formalização da contratação.

Além disso, a validade da operação é corroborada pelo crédito disponibilizado pelo requerido em favor do autor, no valor de R$ 3.804,50, conforme comprovante de depósito, via TED, datado em 05/12/2023, acostado no ID 17002013. 4. Tal fato é, inclusive, confirmado pelo próprio autor na inicial que foi realizado deposito de valores diretamente em sua conta. O recebimento dos valores e a ausência de devolução por parte do autor, que inclusive utilizou o valor disponibilizado, demonstra a existência e a validade da operação creditícia, inviabilizando a declaração de inexistência da relação jurídica.

Destarte, a despeito da recorrida não ter contratado ou mesmo utilizado o cartão, não há como entender pleno desconhecimento do que estava contratando, ou ainda, que sua intenção era contratar mero empréstimo consignado e foi levada a contratar um cartão de crédito consignado.

Ademais, a prova da contratação e do devido cumprimento do dever de informação é robusta. Os documentos contratuais anexados aos autos explicitam claramente a natureza do produto e o valor do empréstimo. É importante observar que, especificamente nas páginas 14 e 15 do documento no ID 17002012, há detalhes quanto ao valor emprestado, cobranças lançadas na fatura e informações acerca da aplicação de juros relacionados ao contrato. Ademais, verifica-se na cláusula 3 - Forma de Pagamento-, a qual está em negrito e redação de fácil entendimento. Tais fatos afastam a alegada dissimulação.

Sendo comprovada a regularidade da formalização dos negócios jurídicos (assinatura, disponibilidade de crédito e adesão), o contrato deve ser mantido, pois a Instituição Financeira se desincumbiu do ônus de provar a contratação e a disponibilização de valores, conforme Tema 1.061 do STJ, que imputa à Instituição o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

Afigura-se evidente que a parte autora se beneficiou do contrato de empréstimo, mediante termo de adesão com a devida autorização para desconto junto ao benefício previdenciário. Não há nenhum indício de fraude nas contratações dos empréstimos ou de que o requerido tenha agido dolosamente.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - As provas constantes dos autos revelam que desincumbiu-se a Instituição Financeira Apelada de seu ônus de comprovar a contratação efetivamente pretendida e realizada pelo Autor-Apelante, inexistindo elementos mínimos a reconhecer a existência de vício de consentimento.
II - O conjunto probatório acostado aos autos permite a conclusão de que houve a contratação livre e desimpedida pelo Autor, não se vislumbrando indícios mínimos de que houve vício de consentimento. III - As provas dos autos, além de confirmarem a contratação realizada, não sofreram por parte do Autor nenhuma contradição concreta, não havendo nos autos elementos mínimos a concluir ter sido imposto algum tipo de fraude no caso, não servindo a tanto a mera afirmação do consumidor, desacompanha de elementos mínimos de prova
. IV - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5017417-38.2022.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 07/02/2024).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO I DO CPC
. SENTENÇA REFORMADA. (Turma Recursal do TJES - 3a Turma. Recurso Inominado nº 5029775-35.2022.8.08.0024. Relator: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES. Data: 06/06/2023).

Diante desse quadro, restou nítido que a parte autora foi devidamente informada e tinha conhecimento do empréstimo contratado, devendo arcar, portanto, com o cumprimento daquilo que ajustara junto ao agente financeiro

O dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, dispõe que é direito básico do consumidor: “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”. A jurisprudência do STJ, embora exija informação adequada, pondera que a autodeterminação do consumidor depende da informação que lhe é transmitida.

Nesse sentido, bem assinalou o Ministro do c. STJ, Humberto Martins, em voto no REsp 1.364.915/MG: “
A autodeterminação do consumidor depende essencialmente da informação que lhe é transmitida, pois esta, a informação, é um dos meios de formar a opinião e produzir a tomada de decisão daquele que consome. Logo, se a informação é adequada, o consumidor age com mais consciência; se a informação é falsa, inexistente ou omissa, retirasse-lhe a liberdade de escolha consciente”.

Com esse raciocínio, não se verifica vício de consentimento nem fraude. Por conseguinte, o contrato de empréstimo nº 19083792, na modalidade Reserva de Cartão Consignado (RCC), objeto dessa lide, não deve ser declarado nulo, diante da inexistência de irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira.

Portanto, diante da ausência de conduta ilícita da parte requerida/recorrente, não há o dever de indenizar a título de dano material ou moral, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil, razão pela improcedência dos pedidos autorias.

Assim, entendo ser o caso de reforma integral da r. sentença, restando prejudicado o recurso da parte autora.

DISPOSITIVO

Ante exposto,
CONHEÇO dos RECURSOS INOMINADOS interpostos pelos Recorrentes. NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto
pelo Recorrente
ARNALDO BARBOSA,
eis que prejudicado
.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto
pelo Recorrente
BANCO BMG SA
, a fim de reformar integralmente a r. sentença prolatada no ID 17002018, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
3º Gabinete – 3ª Turma Recursal

Processo : 5026320-82.2025.8.08.0048

Recorrente(s) : ARNALDO BARBOSA e BANCO BMG S.A.

Recorrido(a)(s/as) : ARNALDO BARBOSA e BANCO BMG S.A.

Relator : Leonardo Mannarino Teixeira Lopes

Juiz Vogal : Rafael Dalvi Guedes Pinto

RELATÓRIO

Elaboro o presente relatório para registrar os principais fatos submetidos a julgamento. Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com pedidos de repetição de indébito e danos morais ajuizada por Arnaldo Barbosa em face de Banco BMG S.A. O autor, pessoa idosa, alega que buscou a instituição financeira para firmar um empréstimo consignado tradicional, mas foi surpreendido com a averbação de um Cartão de Crédito Consignado (RCC - Contrato nº 19083792), sofrendo descontos mensais indeterminados em seu benefício previdenciário.

A sentença de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando o cancelamento do contrato, determinando a restituição simples de R$ 2.485,07 (referente a 17 parcelas calculadas na inicial), autorizando a compensação com o valor de R$ 3.804,50 disponibilizado via TED ao autor, e condenando o banco ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

Ambas as partes recorreram. O Banco BMG S.A. argui preliminar de incompetência por necessidade de perícia e, no mérito, defende a regularidade da contratação eletrônica, convalidada por biometria facial, requerendo a improcedência total dos pedidos. O autor, por sua vez, recorre requerendo exclusivamente a modificação do termo limitador da restituição material, pugnando para que a devolução abranja todas as parcelas descontadas no curso do processo até a efetiva suspensão.

O eminente Juiz Relator proferiu voto conhecendo de ambos os recursos e dando provimento ao recurso do Banco BMG S.A. para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, sob o fundamento de que a contratação restou comprovada, julgando prejudicado o recurso do autor.

Peço vênia ao ilustre Relator para divergir de seu posicionamento, submetendo este voto vogal à apreciação da Turma.

VOTO

Conheço dos presentes recursos inominados pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, recebendo-os apenas em seu efeito devolutivo.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita requerido pelo recorrente Arnaldo Barbosa, na forma da lei.

FUNDAMENTOS

Passo à análise das questões em discussão, inaugurando a divergência em relação ao voto do eminente Relator.

Rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial cível sustentada pelo recorrente Banco BMG S.A. Porque os autos contam com os elementos probatórios suficientes para o julgamento da pretensão autoral, consubstanciados na análise documental do instrumento contratual e dos extratos previdenciários, não havendo necessidade de prova pericial contábil complexa ou de novo esforço de demonstração para o deslinde da presente controvérsia.

Superada a questão processual, adentro ao mérito da validade da contratação. Analisados os autos, observa-se que, a despeito da existência de assinatura eletrônica e de validação biométrica, o desejo do autor, refletido pelo contexto narrativo e probatório, era no sentido de contratar com o réu empréstimo consignado, e não cartão de crédito consignado, modelos de convenção absolutamente diferentes.

A principiologia própria das relações consumeristas recomenda adoção de tratamento desigual das partes em litígio na medida de suas correspondentes desigualdades. As normas de defesa estabelecem-se no sentido de se emprestar análise sempre restritiva às circunstâncias que possam importar em mitigação de direitos do consumidor, prevalecendo a interpretação que lhe seja mais favorável, por força de sua reconhecida hipossuficiência (
favor debilis
), conforme inteligência do art.

4º, I, do CDC

.

Julgando o feito por equidade, na forma do art.

6º da LJE, entendo que a consumidora foi compelida a ajustar convenção não pretendida, sob modulação típica reconhecidamente desfavorável aos tomadores, pela potencialidade de refenização dos clientes em razão da eternização do correspondente débito

.

Os documentos e áudios que comumente acompanham tais transações não cumprem o dever de informação clara (art. 6º, III, CDC), não advertindo o tomador de que se tratava de forma de pagamento mitigado apenas por subtrações de valores ínfimos, incapazes de amortizar o principal da dívida

.

Esta conclusão encontra suporte também na ausência de despesas realizadas para lançamento em referido plástico.

A falta de uso costumeiro do cartão de crédito para consumação de produtos ou serviços indica que o autor não desejava contratar este préstimo, mas somente obter recursos mutuários

. Trata-se de prática comercial abusiva, vedada pelo art.

39, IV, do CDC
.

Destarte, correta a sentença que declarou a nulidade do contrato e determinou o retorno ao
status quo ante
, com a devolução recíproca de valores, aplicando-se o Enunciado 29 das Turmas Recursais do TJES
. O recurso do réu não merece provimento.

No que tange aos danos morais, a situação vivenciada pela parte autora extrapola o mero dissabor.

A imposição de contrato não solicitado, com a realização de descontos mensais sobre verba de natureza alimentar (aposentadoria), gera sentimentos de impotência e frustração, invadindo a seara do efetivo abalo psicológico
.

O valor fixado na origem (R$ 4.000,00) mostra-se adequado e atende ao caráter punitivo-pedagógico da medida
.

Por fim, analiso o recurso do autor. E, neste sentido, pondero assistir razão ao recorrente Arnaldo Barbosa. Uma vez declarada a inexigibilidade e nulidade do negócio jurídico, o princípio da reparação integral (art. 944 do Código Civil) exige que o consumidor seja ressarcido de todo o prejuízo suportado. Ademais, por se tratar de descontos contínuos no benefício previdenciário, aplica-se a regra do art. 323 do CPC (obrigações de trato sucessivo), que impõe a inclusão das prestações vencidas no curso do processo na condenação. A limitação da restituição a 17 parcelas (aquelas vencidas até o ajuizamento) ignora o fato de que os descontos indevidos continuaram a incidir mensalmente na lide. Assim, a condenação material deve abarcar a integralidade das parcelas descontadas sob a rubrica impugnada, desde o primeiro decote até a sua efetiva e definitiva cessação, montante a ser apurado em simples cálculo aritmético na fase de cumprimento de sentença.

Feitas essas considerações, a sentença deve ser REFORMADA EM PARTE, apenas para dar provimento ao recurso do autor e elastecer a condenação por danos materiais.

DISPOSITIVO

Isto posto, divirjo do eminente Relator e CONHEÇO DO RECURSO DO RÉU PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO e CONHEÇO DO RECURSO DO AUTOR PARA DAR-LHE PROVIMENTO, reformando parcialmente a sentença prolatada com solução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

DETERMINAR
que a restituição material imposta ao Banco BMG S.A. abranja a integralidade dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor referentes ao contrato de Cartão de Crédito Consignado n. 19083792, desde a primeira parcela (dezembro/2023) até a data da efetiva e definitiva cessação dos descontos, com correção monetária a partir de cada desembolso pelo IPCA, de acordo com o art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora da citação em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC.

Ficam integralmente mantidos os demais termos da sentença de origem, notadamente a declaração de cancelamento do contrato, a condenação em danos morais no valor de R$ 4.000,00 e a determinação de devolução/compensação do valor creditado via TED ao autor.

Condeno o recorrente vencido (Banco BMG S.A.) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 55 da LJE.

Sem custas e honorários para o recorrente Arnaldo Barbosa, face ao provimento de seu recurso.

Intimem-se.

Após o trânsito, arquivem-se.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Juiz Vogal